Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703521-85.2020.8.07.0018 APELANTE: FLAMARION DE OLIVEIRA CIPRIANO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Flamarion de Oliveira Cipriano contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (Id. 27612937), que suscita, em preliminar, a perda de objeto e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso. A Apelante peticionou requerendo a desistência do recurso (Id. 29442003). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado devidamente constituído nos autos, com poderes para a prática do ato (Id. 27612435). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora